Tribunal: TJSP
Processo: 1010030-83.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. 1. Preliminar de falta de interesse processual. Ausência de prova de que o crédito perseguido nos autos está arrolado na recuperação judicial. Adequação da via eleita, uma vez que a ação monitória baseia-se em instrumento particular de confissão de dívida e nota promissória, e não em CDA. Preliminares rejeitadas. 2. Excesso de cobrança. Inocorrência. Como o crédito objetivado nos

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. 1. Preliminar de falta de interesse processual. Ausência de prova de que o crédito perseguido nos autos está arrolado na recuperação judicial. Adequação da via eleita, uma vez que a ação monitória baseia-se em instrumento particular de confissão de dívida e nota promissória, e não em CDA. Preliminares rejeitadas. 2. Excesso de cobrança. Inocorrência. Como o crédito objetivado nos autos não foi arrolado no pedido de recuperação judicial, os juros e a correção monetária incidem desde o inadimplemento até a data do efetivo pagamento. RECURSO DESPROVIDO.